Tribunal: TJDFT
Processo: 0701994-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : APC - Apelação Cível No. Processo : 0701994-55.2020.8.07.0007 Apelantes : CONDOMÍNIO JARDINS DOS IPÊS Apelado : LUCIANO CÂMARA DE OLIVEIRA Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO JARDINS DOS IPÊS em face da decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução movida em desfavor de LUCIANO CÂMARA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de inclusão das prestações vencidas no curso da demanda. Em suas razões (ID 13973518), alega ter o Superior Tribunal de Justiça firmado tese no sentido do seu pleito, com fulcro nos princípios da efetividade e economia processual. Ressalta, ainda, ser a decisão combatida desarrazoada, pois onera os condomínios com o custeio de novos processos, assim como abarrota o Judiciário. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal a fim de permitir a inclusão das parcelas que vencerem no curso da demanda, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo devidamente recolhido (ID 13974844). É o relatório. Decido. A hipótese diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, possibilidade de inclusão, no cálculo do débito perseguido, das prestações que vencerem no curso da execução, no IDR no 0715584-36.2019.8.07.0000, em que a eminente relatora Desembargadora Carmelita Brasil, determinou a suspensão de todas as causas que versam sobre a matéria. Confira-se: “Vistos etc., Consoante se observa do v. acórdão de ID 12899881, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 21/10/2019, admitiu a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Assim, nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução”. Destarte, com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comunique-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Expedidas as diligências e considerando a publicação do v. acórdão que admitiu o IRDR, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. P.I.”. Desse modo, como a controvérsia do presente recurso está relacionada ao tema descrito no mencionado incidente de demandas repetitivas, impõe-se o sobrestamento do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator